Tribunal: STJ
Processo: 0802502-17.2023.4.05.8302
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179725 - PE (2024/0407342-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DELIVERY MANIA CASEIRA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO CAVALCANTI AMARANTE - PE042355
LUCAS GOUVEA VALENÇA DE MELO - PE037014
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SIMPLES
NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA49743036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 0f5e12eb-21cb-4640-882a-de3b76ec4fce

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49743036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 0f5e12eb-21cb-4640-882a-de3b76ec4fce

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179725 - PE (2024/0407342-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DELIVERY MANIA CASEIRA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO CAVALCANTI AMARANTE - PE042355
LUCAS GOUVEA VALENÇA DE MELO - PE037014
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SIMPLES
NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
Documento eletrônico VDA48400084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2043a243-8b23-45cf-82ae-588d863bde49

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
SÚMULAS N. 282, 283, 284 E 356 DO STF. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar. Na
sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi no sentido de
a quo
negar provimento à apelação. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que julgou recurso especial interposto por Delivery Mania Caseira
de Alimentos Ltda., com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
II - Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado
o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob
exame. Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n.
284 do STF.
III - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às
Documento eletrônico VDA48400084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2043a243-8b23-45cf-82ae-588d863bde49

evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a
irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal
posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IV - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem,
ratio decidendi
foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e
a quo
não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices
das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
V - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que parcela
da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no Tribunal de
origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356
do STF.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Com o devido respeito, o acórdão se encontra omisso, nos seguintes termos:
1- Quanto ao efetivo prequestionamento realizado;
2- Quanto a natureza jurídica da controvérsia – questão exclusivamente de direito;
3- Quanto ao precedente do STF (RE 574.706/PR);
4- Quanto à inaplicabilidade das Súmulas 283 e 284 do STF.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
Documento eletrônico VDA48400084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2043a243-8b23-45cf-82ae-588d863bde49

no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-
se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado
o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n.
284 do STF.
[...]
O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às
evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Documento eletrônico VDA48400084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2043a243-8b23-45cf-82ae-588d863bde49

Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na
hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a
construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de
ratio decidendi
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis
[...]
Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que parcela da
insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no Tribunal de
origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356
do STF. Confira-se:
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA48400084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2043a243-8b23-45cf-82ae-588d863bde49

1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48400084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: 2043a243-8b23-45cf-82ae-588d863bde49

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.179.725 / PE
Número Registro: 2024/0407342-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08025021720234058302
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DELIVERY MANIA CASEIRA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO CAVALCANTI AMARANTE - PE042355
LUCAS GOUVEA VALENÇA DE MELO - PE037014
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DELIVERY MANIA CASEIRA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO CAVALCANTI AMARANTE - PE042355
LUCAS GOUVEA VALENÇA DE MELO - PE037014
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49724483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:24
Código de Controle do Documento: 8481b919-4e0a-4448-9b5b-7b845411d07c

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:24
Código de Controle do Documento: 8481b919-4e0a-4448-9b5b-7b845411d07c